Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706273-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: KARLA BARBOSA COSTA, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, IVONE SOUSA DOS SANTOS 72136375172 D E C I S Ã O Em face da ausência de manifestação acerca da decisão retro, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA tácito do recurso inominado. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J